Tribunal: STF
Processo: Rcl 47648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Bemis do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., em face de decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara do Trabalho de Londrina que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    2.  O reclamante narra que foi condenado, em ação trabalhista, ao pagamento de adicional de periculosidade e horas extras. Quanto aos juros e correção monetária aplicáveis, alega que a autoridade reclamada determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic. Aduz, porém, que foi estipulado o pagamento de uma indenização suplementar “correspondente à incidência sobre seu crédito da correção pelo IPCA-E acrescido de 1% ao mês, abatido o incremento decorrente da incidência da Selic”, com base no art. 404, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    3.  Argumenta que “o Magistrado inovou ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão do STF, determinar o pagamento ao autor da ação da diferença entre a forma de cálculo atual e a antiga sob a forma de indenização”, em clara afronta aos paradigmas suscitados. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, e, subsidiariamente, a suspensão do processo. Ao final, postula a cassação da sentença, para que outra seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    8. No caso em análise, a decisão reclamada foi publicada em 12.04.2021, após, portanto, o julgamento proferido nas ADCs 58 e 59. Transcrevo trecho relevante da decisão:
    “Nos autos ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, o Supremo Tribunal Federal conferiu ‘interpretação conforme à Constituição ao art.879, §7º, e a o art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei13.467, de 2017’, estabelecendo ‘que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’. Muitas ressalvas técnicas, de exegese jurídica e de caráter econômico, poderiam ser opostas a essa lamentável decisão. Também as de natureza moral e filosófica igualmente caberiam nesse debate. 
    Entretanto, o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República, reiterado pelo art. 927, I, do CPC e pelo art. 769 da CLT, atribui efeito vinculante a essa decisão, emitida, no caso, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Todas as juízas e juízes haverão de aplica-la, mesmo que isso implique eventual violação de sua própria consciência, convicção jurídica e sentido de justiça, como é o caso deste magistrado. Com efeito, determino seja ela observada, na liquidação da presente sentença e em toda a fase de seu cumprimento, salvo se entendimento mais favorável ao credor vier a ser firmado pelo STF, ou caso sobrevenha regulação legal diversa.
    2.11. Da indenização suplementar 
    É evidente que a incidência da taxa Selic a partir da citação do réu, abrangendo a correção monetária e os juros de mora, na forma preconizada pelo julgado do Supremo Tribunal Federal acima referido (ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021), implicará solapar aos trabalhadores (quase sempre, os credores do processo do trabalho) grande parte de seu crédito. 
    A taxa Selic não mede a defasagem do poder de compra da moeda ocasionada pelo processo inflacionário. Em 2020 ela foi fixada em 2%, enquanto o IPCA-E apurou uma desvalorização da moeda da ordem de 4,23%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Com efeito, conquanto compreenda a correção monetária e os juros, a partir da citação do réu, no processo do trabalho, segundo decidido pelo C.STF, a taxa Selic sequer recupera o poder de compra do crédito ora reconhecido. Isso implica imputar ao credor prejuízo evidente e, empiricamente, conspurcando o direito reconhecido no título executivo. Se fazer justiça é dar a cada um o que é seu, aplicar apenas a taxa Selic para recomposição monetária do crédito e juros de mora significa dar ao trabalhador menos do que lhe é devido. É dar-lhe menos do que é seu.
    Enquanto a ‘tese’ adotada pelo E. STF enfeixa correção monetária e juros em uma única taxa, hoje fixada em valores inferiores à inflação, o parágrafo único do art. 404 do Código Civil estabelece peremptoriamente: 
    Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. 
    O dispositivo legal faculta ao juiz a concessão da referida indenização suplementar independentemente de pedido expresso, autorizando-o, como se vê, a adotar ‘ex officio’, indenização suplementar destinada a assegurar à parte decisão fundada na equidade. No caso dos créditos trabalhistas, esse mandamento legal é ainda mais imperioso, eis que a ordem constitucional se funda no valor social do trabalho (art. 1º, IV, da Carta) e no propósito de se ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ capaz de ‘erradicar a pobreza e a marginalização’ (art. 3º, I e III). Solapando ao trabalhador parte de seu crédito, esses valores e desideratos estarão sendo subvertidos.
    Além disso, também haveria desrespeito ao princípio da isonomia consagrado universalmente e materializado no ‘caput’ do art. 5º da Constituição da República, se o autor da demanda, no processo do trabalho, viesse a ser penalizado por um critério legal de correção monetária e juros que lhe diminuísse substancialmente o crédito, enquanto qualquer outra pessoa, em processo de qualquer outra natureza, tem o valor que lhe é devido razoavelmente corrigido e ainda o vê acrescido de juros reais. 
    Com efeito, em face da decisão do E. Supremo Tribunal Federal antes mencionada (autos ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021), e com fundamento no parágrafo único do art. 404 do Código Civil, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização suplementar correspondente à incidência sobre seu crédito da correção pelo IPCA-E acrescido de 1% ao mês, abatido o incremento decorrente da incidência da Selic.” (Grifei)
    9. Em cognição sumária, parece-me que a decisão reclamada está em dissonância com o paradigma invocado ao instituir indenização suplementar equivalente à incidência da correção pelo IPCA-E acrescido de 1% ao mês, a pretexto de conferir justa compensação que entende devida em virtude dos parâmetros fixados por esta Corte. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcls 46.550 e 46.970, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.971 e Rcl 47.464, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.412 MC e Rcl 46.972 MC, Rel. Min. Nunes Marques.
    10.  Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada no sentido de suspender a decisão reclamada. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado. 
    11.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender a decisão proferida nos Autos nº 0000229-06.2020.5.09.0673, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
    12.  Observo que a parte reclamante não indicou a parte beneficiária da decisão reclamada. Nos termos dos arts. 291, 319, II, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora, sob pena de extinção do processo e revogação da liminar, emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar a indicação da parte beneficiária, fornecendo sua qualificação completa.
    13.  Caso seja cumprido o comando acima, notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator